Tribunal: TJDFT
Processo: 0713970-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALSA PORTABILIDADE. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FORTUITO INTERNO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. CESSAÇÃO DE DESCONTOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível visando reformar sentença que reconheceu a ocorrência de fraude praticada por intermediária, mas afastou a responsabilidade da instituição financeira, em demanda que busca anulação de contratação de empréstimo consignado formalizado como novo mútuo no contexto de falsa portabilidade, com pedido de cessação de descontos, restituição de valores e indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a contratação digital de “novo empréstimo” realizada sob indução típica de falsa portabilidade configura vício de consentimento apto a anular o contrato; (ii) estabelecer se a atuação por canal de correspondente bancário e a falha de segurança/controle caracterizam fortuito interno e atraem a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (iii) determinar se é devida a restituição simples das parcelas descontadas/pagas e a cessação imediata de descontos/averbações; (iv) definir se é cabível indenização por dano moral e se há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a intermediária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e a instituição financeira responde objetivamente por defeitos do serviço, inclusive quanto à segurança e à regularidade do fluxo de contratação (CDC, art. 14).
4. O instrumento contratual formaliza “novo empréstimo” e não registra quitação/portabilidade, o que evidencia desconformidade entre a operação efetivamente contratada e a finalidade apresentada ao consumidor, caracterizando erro substancial quanto ao objeto e à finalidade do negócio.
5. A cédula de crédito identifica canal de originação por correspondente bancário, o que demonstra que a contratação se insere na cadeia de fornecimento e que a geração do fluxo de formalização depende de proposta originada por canal credenciado, reforçando a inserção do risco no âmbito da atividade do fornecedor.
6. A perícia registra tratativas com intermediária, intenção do consumidor de portabilidade/unificação, dificuldade de detecção do golpe por leigo e recusa do banco em franquear acesso a dados internos necessários à validação da trilha de originação; aplica-se o dever de cooperação e a distribuição dinâmica do ônus probatório (CPC, art. 6o; art. 373, §1o).
7. A contratação se realiza por correspondente bancário credenciado, indicado no próprio instrumento como canal de originação, o que insere a operação na cadeia de fornecimento da instituição financeira e evidencia que a geração do fluxo de formalização decorre de proposta originada por agente autorizado. A fraude, assim, não constitui evento estranho ao serviço, mas risco inerente ao modelo de contratação adotado, o que afasta a tese de fortuito externo e caracteriza fortuito interno, atraindo a responsabilidade do fornecedor pela falha de segurança e controle do canal de originação.
8. A dinâmica fraudulenta e seus efeitos ultrapassam o mero inadimplemento contratual, justificando a manutenção do dano moral em valor moderado e a responsabilização solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de Julgamento: “A contratação de empréstimo consignado formalizada como novo mútuo, concluída em contexto de falsa portabilidade por canal de correspondente bancário, configura vício de consentimento e fortuito interno, impondo a anulação do contrato, a cessação de descontos, a restituição simples das parcelas indevidamente descontadas/pagas e a indenização por dano moral, com responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 6o, 373, §1o, 85, §2o; Resolução CMN no 4.935/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951674, 0719235-16.2023.8.07.0007, Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 27/11/2024; TJDFT, Acórdão 1797466, 0700615-62.2023.8.07.0004, Rel.: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 13/12/2023; TJDFT, Acórdão 1795261, 0723926-22.2022.8.07.0003, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 29/11/2023.